Tribunal: TJMT
Processo: 1030915-97.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030915-97.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ELIANA LUCIA DE LIMA E SILVA - CPF: 061.721.301-10 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

EMENTA:

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO – IDENTIFICAÇÃO APÓS DISPONIBILIZAÇÃO DE NUMERÁRIO EM CONTA BANCÁRIA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
“AD CAUSAM”

ARGUIDA – EMPRESTIMO REALIZADO POR INSTITUICAO FINANCEIRA DIVERSA – ACOLHIMENTO – PROCESSO EXTINTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE ITAU UNIBANCO S.A CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DE ELIANA LUCIA DE LIMA E SILVA CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o contrato do empréstimo consignado questionado pelo autor se refere à instituição financeira diversa, afigura-se inconteste a ilegitimidade do demandado para figurar no polo passivo da lide.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenando a recorrente

ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, em virtude da realização e disponibilização de valores referente a empréstimo não solicitado.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente ITAU UNIBANCO S.A.

1.1. Preliminar de ilegitimidade passiva
“ad causam”.

1.2. Da ausência de responsabilidade civil.

1.3. Da ausência de danos morais.

2. Das razões recursais da recorrente ELIANA LUCIA DE LIMA E SILVA.

2.1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

A recorrente ELIANA LUCIA DE LIMA E SILVA, pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Apensa à recorrida ELIANA LUCIA DE LIMA E SILVA apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da parte recorrente ITAU UNIBANCO S.A.

1.1.
Da Ilegitimidade passiva
“ad causam”
da empresa recorrente.

Pois bem. Após detido exame dos autos,
entendo que tal preliminar merece acolhimento,
isto porque, o empréstimo questionado pelo recorrido se refere à instituição financeira Banco Mercantil do Brasil S/A, não há que se falar em responsabilidade a ser atribuída ao Banco Itaú Unibanco S.A, instituição financeira em que a recorrida é correntista.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – ACOLHIMENTO
– MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – CRÉDITO DISPONIBILIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E UTILIZAÇÃO DESTE PELO CONSUMIDOR/CONTRATANTE – MATÉRIA INCONTROVERSA – ATO ILÍCITO (FRAUDE) NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

Se nenhum dos contratos dos empréstimos e cartão de crédito consignados descritos no extrato de pagamento/benefício do autor se refere ao Banco BMG S/A, afigura-se inconteste a ilegitimidade deste para figurar no polo passivo da lide.

Não há falar-se em dever de ressarcimento moral e tampouco em repetição do indébito, se restou incontroverso o crédito disponibilizado pela instituição financeira e a utilização deste consumidor/contratante, não comprovando este, de forma cabal e inconteste, a alegada fraude no contrato firmado com as instituições financeiras requeridas.-

(N.U 1000834-04.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/03/2021).

Sendo assim, tendo em vista o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva
“ad causam”
invocada pela parte recorrente, a análise do mérito recursal fica prejudicada.

2.
Das razões recursais da recorrente ELIANA LUCIA DE LIMA E SILVA.

2.1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente, conforme amplamente explicitado no item 1.1.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
ELIANA LUCIA DE LIMA E SILVA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e conheço do recurso de
ITAU UNIBANCO S.A
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada, e
reconhecer a ilegitimidade passiva
“ad causam”
da
recorrente,
julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com arrimo no que dispõe o inciso VI, do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferida em favor do recorrente
ELIANA LUCIA DE LIMA E SILVA
, em relação à execução das verbas sucumbenciais
. Deixo de condenar a recorrente ITAU UNIBANCO S.A, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022